Tribunal: TJMT
Processo: 1004911-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004911-17.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAICY FERNANDA GOMIDES DE MOURA - CPF: 055.803.931-64 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0039-40 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE REVENDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – JUNTADA DE FICHA CADASTRAL DE CONSULTORIA – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO E RECEBIMENTO DE PRODUTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se tratando de destinatário final, carece a relação de um dos requisitos indispensáveis para a aplicabilidade da lei consumerista, devendo ser aplicada a legislação civil.

Havendo alegação de inexistência de débito e não de relação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos.

A ficha cadastral de consultoria juntada em contestação é insuficiente para demonstrar a origem do débito, posto que em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos.

Apesar de ter havido a apresentação de notas fiscais pela promovida, observo que não consta qualquer assinatura atestando o recebimento dos produtos, de modo que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Os débitos inscritos devem ser declarados inexistentes e o valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de faturas mensais que foram quitadas pelo autor ao longo do contrato, não tendo havido comprovação de pagamento do débito, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE

A RECLAMAÇÃO.

Transitada esta em julgado,
ARQUIVE-SE
o feito, depois de observadas as formalidades legais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que propôs a demanda por desconhecer eventuais dívidas geradas em seu nome, já que não recebeu nenhum produto ou cosméticos da parte Recorrida.

Aduz que de fato assinou a ficha cadastral solicitando os produtos, conforme informado desde a inicial, porém, nunca foram entregues em seu endereço, de modo que deve ser declarada e inexistência do débito inscrito, fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial.

A parte promovente, na inicial, confessa que possui relação jurídica, mas alega que não possui qualquer débito em aberto porque apesar de ter preenchido a ficha cadastral e feito o pedido de produtos, nunca os recebeu em seu endereço. Havendo negativa do débito inscrito, deve a parte promovida, ora Recorrida, comprovar a origem da dívida, posto que o caso se trata de contrato de revenda.

A ficha cadastral de consultora juntada pela Recorrida em contestação, por si só, não serve como meio de prova dos débitos inscritos, devendo ser admitida apenas quando corroborada por meio de outros elementos.

Apesar de ter havido a apresentação de notas fiscais pela promovida, observo que não consta qualquer assinatura atestando o recebimento dos produtos, de modo que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é indevida.

Em se tratado de compra de mercadorias para revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu na espécie, de modo que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para declarar a inexistência dos débitos inscritos, os quais totalizam o valor de R$ 3.080,41 (três mil e oitenta reais e quarenta e um centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022